Tribunal: TJDFT
Processo: 0748358-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748358-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CINTIA DA SILVA GUSMAO DE BARROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, no 0700410-93.2020.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada e arbitrou 10% (dez por cento) de honorários advocatícios. O agravante sustenta que os honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento devem ser arbitrados pelo Juízo que proferiu a sentença coletiva, devendo, portanto, ser requeridos naqueles autos, após prévia liquidação do julgado. Destaca que a liquidação não se faz por mero cálculo aritmético, porque é preciso comprovação material, mediada pelo necessário contraditório, do montante global da condenação a fim de se promover o adequado enquadramento nas alíquotas definidas no § 3o do Art. 85 do CPC. Afirma que há grave risco de se impor ao agravante o pagamento de honorários de sucumbência maiores do que os limites legais estabelecidos no § 3o do Art. 85 do CPC, pois há a probabilidade de que a condenação total seja superior a 200 salários mínimos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteiam que a decisão seja totalmente reformada. Sem preparo ante a previsão legal. Intimado a se manifestar quanto ao possível não conhecimento do recurso, em razão da preclusão, o Distrito Federal apresentou petição no ID 21943722 pugnando por seu conhecimento. Ressalta que se trata de matéria de ordem pública, que pode ser aventada a qualquer momento. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Em uma análise perfunctória, verifico a ocorrência de preclusão temporal quanto à matéria debatida neste recurso, já que ao apresentar a impugnação (ID 59531685 dos autos principais), o agravante não trouxe à baila irresignação quanto à possibilidade de cobrança dos honorários fixados na ação ordinária nos próprios autos do cumprimento de sentença. Ressalte-se que na peça inicial, ID 53925118 - Pág. 5 a agravada destacou a necessidade do destaque da verba sucumbencial fixada na ação de conhecimento. Assim, se não aventou a matéria na impugnação, não pode o agravante, neste momento processual, buscar discutir a matéria. Resta assim, preclusa a discussão acerca dos honorários de sucumbência fixados na ação ordinária que gerou o cumprimento de sentença, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA. INEFICÁCIA DA PENHORA. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO ÚTIL AO EXEQUENTE. TESE PRECLUSA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE MULTA. 1. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 2. Ausente qualquer insurgência quanto à penhora de bem imóvel por meio de impugnação, tem-se por operada a preclusão, não podendo a parte executada, posteriormente, a pretexto de requerer a suspensão dos leilões, arguir a ineficácia da constrição, tendo em vista a existência de inúmeras averbações de existência de ações de execução, penhoras e arrestos na matrícula do imóvel. 3. Diante da manifesta improcedência do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão de matéria julgada), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da majoração autorizada pelo § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Multa aplicada. (Acórdão 1255255, 07260119220198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim entende o colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Execução de astreintes. 2. A matéria referente aos honorários da execução das astreintes já foi analisada pelo STJ no RESP 1.162.258/GO, que reconheceu a preclusão consumativa acerca da matéria pela falta de recurso de BUNGE FERTILIZANTES S/A. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ainda que a questão seja de ordem pública, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa, se esta tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada (AgRg no AREsp 264.238/RJ, 4a Turma, DJe de 18/12/2015), o que impede nova apreciação do tema pelo princípio da inalterabilidade da decisão judicial (arts. 493, 494 e 507 do CPC/15). 4. Agravo interno provido para restabelecer os honorários em 10% do valor da execução. (AgInt nos EDcl no AREsp 1167255/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial, com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos arts. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4o, II, do RISTJ, não havendo falar, pois, em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade. 2. Consoante jurisprudência desta Corte, ainda que a questão seja de ordem pública, há preclusão consumativa se a matéria tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1648881/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) Portanto, inadmissível o conhecimento da matéria alegada pelos agravantes, vez que acobertada pela preclusão. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a irrecorribilidade da decisão não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que a interposição de Agravo de Instrumento, na hipótese dos autos, afigura-se como via processual inadequada, não sendo possível seu saneamento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2020 18:01:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador